Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE INVESTIMENTOS. INEXISTÊNCIA. APELO. IMPROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação, interposta contra sentença proferida na ação de indenização por danos materiais e morais, a qual rejeitou a pretensão inicial dos embargantes, porque não restou constatado o defeito na prestação dos serviços ou a violação de qualquer dispositivo contratual ou, ainda, violado qualquer princípio contratual ou de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de contradição no acórdão em relação à falha na prestação do serviço e ao ônus da prova, bem como omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. Em relação à falha na prestação do serviço, o acórdão embargado reconheceu não haver defeito em relação à conscientização sobre os riscos dos investimentos. 4.1. Concluiu ter o embargado cumprido o seu ônus, conforme o art. 373, II, do CPC, de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço. Já os embargantes não conseguiram demonstrar a falha alegada, conforme o art. 373, I, do mesmo código, conforme analisado na decisão.
5. Sobre o ônus da prova, o acórdão evidenciou que, embora exista relação de consumo, a embargante pessoa jurídica não se enquadra na hipossuficiência necessária para inverter o ônus probatório, porque as decisões da empresa eram tomadas pelo embargante pessoa física, investidor qualificado.
6. Quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, o acórdão impôs a majoração dos mesmos em decorrência do improvimento do recurso, em consonância com o disposto no art. 85, § 11, do CPC, demonstrando a adequação do entendimento.
7. Na espécie, não se verifica nenhuma contradição e/ou omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia, tampouco se vislumbra outro vício a impor a revisão do julgado, devendo ser mantido o improvimento da apelação interposta. 7.1. Os embargos de declaração não são o meio apropriado para o rejulgamento da causa. 7.2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, baseada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via escolhida. 7.3. O julgador não precisa analisar todas as teses e fundamentos das partes, apenas deve expor suas razões de decidir de modo compreensível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia decidida no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07349338320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2024; STJ, REsp n. 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE: 22/8/2013.